Tribunal: TJSP
Processo: 2131164-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Pretensão de revisão do débito exequendo no que toca aos juros moratórios aplicáveis – Adoção da Taxa Selic – Exceção de Pré-Executividade que obteve sucesso integral, sendo acolhida sem ressalvas e sem pedido de anulação do débito exequendo – Honorários advocatícios que devem ser arbitrados sob o proveito econômico obtido – Agravo provido.